Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712824-75.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE JESUS MAIA LOPES IMPETRANTE: EMILLYN HEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EMILLYN HEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA em favor de ANTONIO DE JESUS MAIA LOPES, condenado, por incurso nos artigos 217- A c/c 226, inciso II, (por diversas vezes), na forma do artigo 71, caput, todos do Código Pena, à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regime fechado (Ação Penal n. 0703990-79.2020.8.07.0003). Com o presente writ, pretende a impetrante a revogação da expedição do mandado de prisão até o julgamento da Revisão Criminal n. 0710368-55.2023.8.07.0000. Alega a impetrante que o acórdão que confirmou a sentença condenatória merece reforma porque houve negativa de vigência ao texto de lei federal no decorrer do rito processual, pois todos os julgadores que atuaram ignoraram o disposto no art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Afirma que “o Paciente defendeu a tese preliminarmente por cerceamento de seu direito de defesa, pela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Art. 564, IV do CPP, pois foi decretada sua revelia, mesmo apresentando provas de que o mesmo entrou em contato com a serventia judicial através de ligações telefônicas, para informar problemas de conexão com a internet.” Aduz que está comprovada a boa-fé do Acusado e o seu de total interesse em se defender em seu interrogatório expondo a sua versão dos fatos, mas foi decretada a sua revelia na audiência realizada em 17/5/2022, a despeito da informação de que ele não conseguiu ingressar na audiência virtual. Sustenta ser necessário o reconhecimento da nulidade processual de ofensa ao direito de defesa para que a r. sentença proferida seja cassada, determinando-se a reabertura da instrução processual para que o réu possa ser interrogado. Salienta que foi expedido mandado de prisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Em liminar, requer a revogação do mandado de prisão expedido e a manutenção da liberdade do Paciente até a finalização da análise da Revisão Criminal n. 0710368-55.2023.8.07.0000. No mérito, requer a concessão de ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O uso do habeas corpus se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitindo seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. Esta via estreita não comporta revolvimento do acervo fático-probatório e deve estar inequivocamente demonstrada de plano, instruída com todos os elementos necessários para seu exame. No caso, o paciente foi condenado, por estupro de vulnerável, à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regime fechado. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 14/06/2022 e, para a Defesa, em 16/02/2023. Portanto, não há óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento do condenado ao cárcere. De outro lado, a matéria relativa à alegada nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do decreto de revelia em audiência, já foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, de relatoria do Desembargador JESUÍNO RISSATO: DA PRELIMINAR Conforme relatado, busca o apelante o reconhecimento de nulidade processual, ante a decretação de sua revelia em audiência, considerando que o sentenciado teria entrado em contato com a serventia judicial, por meio de quatro ligações telefônicas, para informar o problema de conexão com a internet para o ato telepresencial designado. Entretanto, a análise detida de todo o processado revela que a ação penal teve tramitação regular, observando-se o procedimento próprio e legal para a decretação da revelia do acusado. Com efeito, os documentos constantes dos ID ́s 37149759 a 37149769, relativos a fotos dos históricos de ligações recebidas pelo juízo a quo na data de 17/05/2022, em ambos os ramais vinculados ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em determinação ao despacho do ID 37149755, bem como a ata do ato processual acostada no ID 37149733, não atestam a tese do acusado. Pelo contrário, o órgão acusatório, de maneira precisa e detalhada, bem pontuou a suposta tentativa da defesa de justificar a ausência do réu no ato judicial exclusivamente designado para o seu interrogatório de forma virtual, senão vejamos: A uma, o “print” de ID 128827202 revela apenas tentativas de ligação para o número ((61) 31039466), a última por volta de 17h37m. A defesa não anexou o “print” do “histórico” das ligações telefônicas efetuadas, que demonstrariam características de cada ligação telefônica efetuada, se foi completada (atendida), e eventual duração; sequer foi ventilado o número telefônico que o réu teria utilizado para tentar contatar a Vara; A duas, porque as fotos de “binas” dos aparelhos telefônicos da Vara de números 3103- 9464/ 3103-9466 (IDs 128945433 a 128948446 - Pág. 1) de ligações telefônicas recebidas na data de 17/05/22 tampouco revelam quaisquer dados relevantes ou compatíveis com a versão da defesa. A foto de ID 128945434 (números recebidos no aparelho de número 3103-9466 na data de 17/05/22), não indicam número telefônico que seria do réu (constante no seu mandado de intimação: ID 119355652, e ainda, nenhum dos números considerados do réu na sua certidão de intimação da sentença, ID 130374322); as fotos de IDs 128945433 a 128948446 também se referem a números telefônicos que não se identificam com quaisquer números telefônicos do réu (ID 119355652; ID 130374322). Aliás, não consta número telefônico diferente na foto de ID 128945444, relacionada à data de 17/05/22, no horário de 17h37m A três, caso servidor da Vara tivesse atendido a ligação e ouvido a justificativa do réu, as normas de experiência ditam que, em verdade, o servidor alertaria o réu a conversar com seu defensor para providências em tempo hábil junto à Vara (o que o réu não fez), ou o servidor alertaria o secretário da audiência ou o Juízo, ainda que em data posterior, mas, em tempo hábil, acerca da justificativa apresentada pelo réu, a fim de certificar a circunstância no processo. Contudo, nada foi certificado no processo criminal, a demonstrar que não houve contato do réu com servidor da Vara explicando razões de seu não-comparecimento ao ato processual; A quatro, evidencia-se que após a data de seu interrogatório judicial em processo que apura crime deveras grave, o réu permaneceu inerte, deixando a defesa como um todo de justificar em tempo hábil ao Juízo eventuais razões para o não comparecimento do réu ao ato processual, vez que transcorreram mais de 20 dias entre a data da decretação da revelia e a data da prolação da sentença condenatória pelo Juízo “a quo”. Nesse sentido, o réu alega que ficou sabendo que foi sentenciado e condenado apenas na data de 22/06/22 ((ID 128822914), quando entrou em contato tardiamente com seu defensor (réu foi intimado formalmente da sentença apenas entre as datas de 24/06 e 06/07/22 - ID 130374322). Assim, o que de fato se conclui é que a defesa não se incumbiu de provar que o réu contatou servidor da Vara para prestar sua justificativa e de que o servidor lhe induziu em erro, para justificar tamanha inércia do réu no processo, e enfim, desconstituir a decretação de sua revelia. Pelo contrário, os elementos acima demonstram que o réu deixou de justificar devidamente seu não-comparecimento ao ato de interrogatório, e decretada – regularmente - a revelia, o processo tramitou até a prolação de sentença condenatória, inviabilizando a reabertura de instrução criminal para nova tentativa de interrogatório judicial, ante o exaurimento da jurisdição perante o Juízo “a quo”. Com efeito, a própria alegação defensiva de nulidade processual, consoante se vê no ID 37149777, fls. 04/05, mostra-se genérica e sem qualquer demonstração e/ou comprovação do aventado. Assim, por não encontrar respaldo nos autos, rejeito a preliminar e avanço ao mérito recursal. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa ajuizou, em 23/3/2023, a Revisão Criminal n. 0710368-55.2023.8.07.0000, na qual pleiteia: i) a anulação do processo e cassação da sentença, com designação de novo interrogatório do réu; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) subsidiariamente, a desclassificação do crime para a contravenção penal prevista no art. 65 da LCP; iv) exclusão de dois crimes imputados; v) redução da pena. Em liminar, requereu a revogação do mandado de prisão até o julgamento do pleito revisional, o que foi indeferido pelo Relator, Desembargador ESDRAS NEVES, em decisão proferida em 23/3/2023. No presente habeas corpus, busca o paciente a revogação do mandado de prisão até o julgamento da revisão criminal, ao argumento de cerceamento de defesa e de nulidade processual, ante a decretação de sua revelia em audiência. Ora, estamos tratando dos efeitos de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja ferramenta processual adequada para sustar os seus efeitos e até mesmo desconstituí-la, como sabemos, é a ação de revisão criminal que, no caso, está pendente de julgamento. A defesa do paciente não conseguiu a obtenção de uma liminar para suspender a execução do mandado de prisão com o relator do feito, de modo que não vejo como poderia esta Egrégia 3a Turma Criminal fazê-lo nos estreitos limites do habeas corpus. Aliás, havendo interposição simultânea de Revisão Criminal e de Habeas Corpus, versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão para a sede revisional, mormente quando se mostra, evidentemente, mais adequada ao seu deslinde, até porque a nulidade da condenação reclama efetivo exame do conjunto da prova. A propósito: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CONDENAÇÃO. PROVA ILÍCITA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de pedido de habeas corpus, que tem por objeto questão própria de revisão criminal e que já foi ajuizada. 2. Writ não conhecido. (HC n. 58.738/DF, relator Ministro Nilson Naves, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 4/12/2006, p. 383.) A autoridade indigitada coautora, ao expedir o mandado de prisão, não praticou nenhuma ilegalidade que fira direito do paciente, pois se limitou a dar cumprimento à condenação que transitou em julgado. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que o habeas corpus não é a via adequada para desconstituir a coisa julgada, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador